Tribunal: TJDFT
Processo: 0719192-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

2. Não vinga o pleito de desclassificação do crime de latrocínio, na modalidade tentada, para roubo circunstanciado, quando o conjunto probatório é firme em demonstrar a existência do animus necandi do agente, o qual, diante da reação da vítima do roubo, efetuou disparo de arma de fogo contra ela.

3. Afasta-se a análise negativa da personalidade e da conduta social do réu, quando não há fundamentação idônea.

4. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso do segundo apelante. Negou-se provimento ao recurso dos demais.